Tribunal: TJDFT
Processo: 0742073-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, CPC.
1. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do CPC. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
2. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
3. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedente: REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção.
4. No caso em exame, embora não haja proveito econômico ao autor-apelante em face do provimento na sentença, ou seja, a mera exibição de documentos comuns às partes, à causa foi dado o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem retificação de ofício ou impugnação em tempo oportuno. Não bastasse, a Lei n. 14.365, de 2 de junho de 2022, introduziu o § 8o-A no art. 85 do CPC, a saber: “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. Daí que, mesmo incidisse a norma do § 8o do art. 85 do CPC, imperativo seria a aplicação do maior valor que, no caso, é exatamente o percentual de 10% do valor da causa.
5. Apelação conhecida e provida.